Tribunal: TCU
Processo: 018.706/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes a dispensa de licitação que tinha por objeto o fornecimento de oitenta milhões de aventais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação efetuada por unidade técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, V, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar a autuação de processo apartado para, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, realizar a oitiva da empresa Inca Tecnologia de Produtos e Serviços - EIRELI (CNPJ 14.239.192/0001-06) para que se manifeste em relação aos indícios de fraude consistentes na apresentação de documentos inidôneos com o objetivo de demonstrar a capacidade da empresa para o fornecimento de 80 milhões de aventais no âmbito de ações de enfrentamento ao Covid-19 (dispensa de licitação 56/2020, de 27/4/2020, a cargo do Ministério da Saúde); 9.3. encaminhar cópia destes autos à Procuradoria da República no Distrito Federal; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.